Tribunal: STF
Processo: AI 680143
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA - AUSÊNCIA
   DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
- O
   recurso de revista, no âmbito do processo trabalhista,
   qualifica-se como típico recurso de natureza extraordinária,
   estritamente vocacionado à resolução de questões de direito. O
   recurso de revista - considerada a natureza extraordinária de que
   se reveste - não se destina a corrigir a má apreciação da prova
   ou a eventual injustiça da decisão. Doutrina. Precedentes.
O
   debate em torno da aferição dos pressupostos de admissibilidade
   do recurso de revista não viabiliza o acesso à via recursal
   extraordinária, por envolver discussão pertinente a tema de
   caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
-
   Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição
   não viabilizam o acesso à via recursal extraordinária, cuja
   utilização supõe a necessária ocorrência de conflito imediato com
   o ordenamento constitucional. Precedentes.